Tribunal: TJDFT
Processo: 0754138-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL OU IMINENTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Reclamação Criminal interposta pelo Ministério Público em face da decisão proferida pela autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que indeferiu as medidas protetivas de urgência.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se necessário o deferimento de medidas protetivas em favor da reclamante.
III. Razões de decidir:
3. Consoante se extrai do artigo 19, §§ 4o e 6o, da Lei n. 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial e vigorarão enquanto houver risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
4. Por se tratar de medida de natureza cautelar, sua decretação exige a demonstração de risco atual ou iminente, com necessária contemporaneidade entre o perigo a ser afastado e a medida pleiteada, circunstância não verificada no caso.
5. No caso, o conjunto informativo revela desentendimento pontual entre genitores, motivado por disputa imediata pela companhia do filho comum, sem demonstração de motivação de gênero ou de vulnerabilidade estrutural da suposta vítima.
6. Embora o artigo 19, § 4o, da Lei n. 11.340/2006 estabeleça o deferimento de medidas protetivas a partir do depoimento da vítima, tal dispositivo não afasta o necessário juízo de avaliação de risco pela autoridade judiciária. Ausente contemporaneidade entre eventual ameaça e o registro da ocorrência, bem como inexistente situação concreta de risco, mostra-se legítimo o indeferimento das medidas protetivas.
IV. Dispositivo:
7. Reclamação improcedente.